Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-94.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000244-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MEIRE COELHO DOS SANTOS - CPF: 002.461.431-93 (PACIENTE), JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO JUNIOR BARBOSA DA SILVA (VÍTIMA), Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, Juíza de Direito 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALARDEADAS CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
WRIT
QUE BUSCA REDISCUTIR TESES JULGADAS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO – EVIDENTE REITERAÇÃO DE PEDIDOS
– INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas à exaustão pelo Colegiado no julgamento de
habeas corpus
anteriormente impetrado, impõe-se a extinção da presente ação constitucional, sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR

PACIENTE:

MEIRE COELHO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do que fora relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 1002914-86.2020.811.0050 (PJe), em que denunciada pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 12 da Lei n.º 10.826/03
[Fato 01];
art. 121, §2º, inc. IV do CP
[Fato 02] e
art. 347, parágrafo único, do CP
[Fato 03], tudo na forma do art. 69 do CP.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o impetrante alegando que a paciente possui um filho de cinco anos de idade que sofre com sua ausência, assim como os seus outros filhos e demais membros da família, os quais foram privados de sua convivência durante as festividades de Fim de Ano em razão da prisão cautelar ora vergastada, a qual atribui derivar exclusivamente de suposições e conclusões equivocadas acerca da autoria delitiva que lhe é atribuída, acrescentando, outrossim, que as restrições sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19 e a queda do muro da unidade prisional onde a paciente se encontra recolhida, estão dificultando sobremodo o contato desta com sua defesa técnica, motivo pelo qual entende que, em homenagem ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a beneficiária deste
writ
deve responder à ação penal em liberdade.

No mais, invoca o
princípio da presunção de inocência
e sustenta a
inidoneidade da fundamentação lançada no édito segregatício
, assim como a
ausência dos requisitos da prisão preventiva

e a
suficiência e adequação das providências acautelatórias menos severas descritas no art. 319 do CPP
, argumentando, nesse desiderato,
inexistirem indícios concretos capazes de demonstrar a efetiva participação da segregada no delito pelo qual fora denunciada
, demais disso, as razões de decidir supostamente lastreiam-se em conjecturas desprovidas de qualquer suporte fático, invocando abstratamente a imprescindibilidade da custódia para
salvaguarda da ordem pública
com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime doloso contra a vida; olvidando as
condições pessoais favoráveis
em tese ostentadas pela paciente.

Com base em tais argumentos, reclama

a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em seu favor, “com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão” (sic).
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A exordial veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 72222959 ao ID 72222977.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1021453-56.2020.811.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 72269960) e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais anexados no ID 72835473.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pelo
‘não
conhecimento’ do
writ
; e
,
no mérito
, pela
denegação

da ordem (ID 75381507).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo ‘
não conhecimento’ do
writ
, ao argumento de que as teses arguidas na presente impetração se constituem em mera
reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrado
em prol da mesma paciente.

Com efeito, conforme já consignado por ocasião da análise da medida liminar, antes da vertente impetração,
em favor da ora paciente e tratando dos mesmos fatos
, foi manejado o
Habeas Corpus
n.º
1021453-56.2020.811.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
06/11/2020
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Naquele
writ
, foram analisadas teses idênticas a essas ora veiculadas, a saber, falta de fundamentação jurídica válida no decreto constritivo e nos pronunciamentos subsequentes que indeferiram pedidos de liberdade provisória; ausência dos requisitos do art. 312 do CPP [
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
]; suficiência das restrições não prisionais do art. 319 do CPP e prisão domiciliar por ser genitora de menor de 12 anos.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP –

CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO MODUS OPERANDI EMPREGADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR PROSIVÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -

2. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP –
PACIENTE INVESTIGADA POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA À PESSOA – EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, INC. I DO CPP - PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que o modus operandi empregado revela a gravidade do delito e a aparente periculosidade social da criminosa.

2. Conquanto os causídicos insistam que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem está sendo investigada pelo crime de homicídio qualificado que, por óbvio, envolve violência à pessoa, configurando, portanto, a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.

3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico
há mera reiteração de pedidos
que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível,
mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria
, assim como ocorre na hipótese versada.

E conquanto a defesa, como forma de reforçar a alegada desnecessidade da medida extrema e a viabilidade de substituição do claustro provisório por restrições não prisionais, invoque a atual situação de emergência de saúde pública desencadeada pela epidemia da Covid-19 e assevere que os filhos da increpada estão
“sofrendo e chorando constantemente pela falta da mãe”
; ressalto que em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a maioria da população mundial passou as festividades de Final de Ano privada da companhia de familiares e amigos, não constituindo tal circunstância, pois, dissabor exclusivo da favorecida nessa ordem por estar recolhida ao cárcere provisório.

Da mesma forma, a queda do muro da unidade prisional em que recolhida a beneficiária deste
writ
não constitui justificativa apta a autorizar a reanálise de fatos e teses que já foram julgados à exaustão por esta eg. Corte de Justiça, até mesmo porque, a prisão preventiva ora vergastada decorre de título judicial idoneamente fundamentado e que revela o preenchimento dos requisitos e pressupostos insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, tal como assentado pela c. Terceira Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n.º
1021453-56.2020.811.0000.

Destarte, mostrando-se clara a identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambos os
habeas corpus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento deste remédio heroico pois, como já aquilatado, a reiteração de pedidos
exige motivação diversa,
não sendo admitido o abuso no manejo do
writ
para tentar rediscutir indefinidamente a irresignação do indivíduo com a restrição cautelar à sua liberdade ambulatorial.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.º 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações, acolho a preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC
,
JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE
HABEAS CORPUS

SEM EXAME DO MÉRITO
, por se tratar de evidente
reiteração de pedidos
já examinados e refutados pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021